Tribunal: TJDFT
Processo: 0748797-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0748797-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RT FACTORING LTDA AGRAVADO: HOME ASSISTANCE LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RT Factoring Ltda. contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0702989-84.2024.8.07.0014, movida em face de Home Assistance Ltda – ME, que indeferiu o pedido de renovação da pesquisa de ativos pelo sistema SISBAJUD. Eis a r. decisão agravada: “Inicialmente, registro que o processo é público e não há amparo legal para o sigilo da inicial e dos documentos juntados pela parte exequente, não ocorrendo as hipóteses dos incisos do art. 189, do CPC. Retire-se o sigilo da petição de id. 252446587 e respectivo anexo. Por sua vez, a pesquisa anterior junto ao sistema SISBAJUD restou infrutífera. A jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios é no sentido de que a reiteração das diligências relacionadas à localização de bens pelos sistemas disponíveis depende de motivação expressa da parte exequente, e não apenas o transcurso do tempo, sob pena de onerar o juízo com providências que cabem ao autor da demanda. Confira-se: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REQUERIMENTO. REALIZAÇÃO. NOVAS PESQUISAS. BENS. INDEFERIMENTO. ALTERAÇÃO. SITUAÇÃO ECONÔMICA. EXECUTADO. INDÍCIOS. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A reiteração do requerimento de consulta aos sistemas à disposição do juízo caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas é possível, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade. 2. O mero decurso de tempo entre o deferimento do primeiro requerimento de consulta e o segundo, contudo, é insuficiente para que a reiteração da pesquisa seja deferida. Os indícios de alteração da situação econômica do executado devem ser demonstrados, principalmente para não transferir ao Poder Judiciário ônus e diligências que são de responsabilidade do credor. 3. Agravo de instrumento desprovido." (TJ-DF 07133224020248070000 1893384, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Data de Julgamento: 17/07/2024, 2a Turma Cível, Data de Publicação: 31/07/2024) No caso em comento, não há qualquer indício ou demonstração de modificação da situação econômica do executado. Assim, o requerimento de pesquisa junto ao sistema SISBAJUD há que ser indeferido, sob pena de onerar o Juízo com providências flagrantemente inúteis, uma vez que a parte exequente não trouxe aos autos qualquer demonstração de indício de alteração da capacidade econômica da parte executada. Fica a parte exequente intimada a indicar bens penhoráveis, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão do feito, na forma do art. 921, III, do CPC. Int.” A agravante sustenta que, após o descumprimento de acordo celebrado com a executada, requereu reiteradamente a realização de bloqueio de ativos financeiros por meio do sistema SISBAJUD, pelo prazo mínimo de 30 dias, utilizando-se da funcionalidade de reiteração automática (“teimosinha”). Alega que, embora todas as diligências anteriores tenham sido frutíferas mesmo com prazo reduzido de 7 dias, o juízo de origem teria ignorado os pedidos e, na última oportunidade, realizado a pesquisa por apenas 1 dia, o que resultou, pela primeira vez, em resultado infrutífero. A agravante afirma que o indeferimento da nova pesquisa, com base na ausência de demonstração de alteração da situação econômica da executada, seria ilógico, pois “se todas as informações bancárias são protegidas por sigilo absoluto, como a Agravante irá demonstrar a mudança na situação econômica da Agravada?”. Sustenta que o juízo singular estaria negando a prestação jurisdicional e, ao não utilizar a funcionalidade de reiteração automática do SISBAJUD, permitiria que a executada frustrasse a execução, retirando seus recursos financeiros das contas bancárias. Requer, liminarmente, a tutela antecipada recursal, para determinar nova ordem de bloqueio de ativos financeiros nas contas da devedora e de suas filiais, por meio do sistema SISBAJUD, de forma reiterada e automática pelo prazo mínimo de 30 dias. Preparo no ID 78109026. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, em tese, não se vislumbra urgência, nem tampouco perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o crédito se encontra preservado, sem notícia de ato processual tendente à extinção do processo ou à ocorrência de iminente prescrição. Trata-se de questão que permite aguardar o julgamento do mérito pelo eg. Colegiado, sobretudo porque se trata de recurso de tramitação célere. Portanto, ausente, neste juízo de cognição superficial, requisito autorizador da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de novembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator